Tribunal: STF
Processo: RE 1373993
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Ceará, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECRETO Nº 20.253/89. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE ANIQUILA O DIREITO DOMINIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE QUE PARTE DO TERRENO ERA AFORADO AO SERVIÇO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I. O ente estatal busca a rescisão do julgado em razão de incompetência absoluta, reputando que a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal, por se tratar de bem parcialmente pertencente à União. Ora, como acertadamente apercebido pela Procuradoria de Justiça, os autores da ação originária reputam que a desapropriação indireta teria sido efetivada pelo Estado do Ceará no imóvel em questão, sendo o dever de indenizar requerido ao ente estatal e não à União. Outrossim, ainda que parte do imóvel em comento seja bem da União, o interesse na ação reparatória por desapropriação indireta persiste quanto ao remanescente de propriedade dos réus.



    II. Ora, se havia alguma invalidade no negócio jurídico, caberia ao ente público o ônus de comunicar nos fólios originais, mas, conforme análise minuciosa, não houve a devida prova pré-constituída pelo autor, bem como não há que se afastar o registro realizado pelo competente Cartório de Registro de Imóveis, que goza de presunção de veracidade e fé-pública. Nesse ponto, o ente autor traz uma linha argumentativa meramente genérica buscando altercar o dolo na produção do título de propriedade por parte dos réus, simplesmente por existir registro de imóvel abrangendo a área de terreno de marinha.



    III. Da análise do Código Florestal, afere-se que o direito de propriedade não é eliminado, apesar da controvérsia levantada. Ainda, consoante a análise do Decreto Estadual supracitado, constata-se que este não estabelece uma sanção, mas especifica o imóvel em comento anunciando a finalidade da declaração de interesse social para fins de desapropriação, com vistas à implantação do Parque Ecológico do Cocó vide art. 1º, caput, e §1º do art. 1º.



    IV. Rescisória julgada improcedente. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. Sustenta que, considerando “o fato de que a área inserta no Parque Ecológico do Cocó se classifica como terreno de marinha, trata-se, portanto, de bem da União, conforme estabelece o artigo 20, inciso VII, da Constituição Federal de 1988”, e, por isso, a “competência para julgar lides que envolvam bens da União é da Justiça Federal, conferida constitucionalmente, tratando-se de competência absoluta”.



    Registro, por fim, que o Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo ente público. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    O ente estatal busca a rescisão do julgado em razão de incompetência absoluta, reputando que a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal, por se tratar de bem parcialmente pertencente à União. Ora, como acertadamente apercebido pela Procuradoria de Justiça, em fl. 1587, os autores da ação originária reputam que a desapropriação indireta teria sido efetivada pelo Estado do Ceará no imóvel em questão, sendo o dever de indenizar requerido ao ente estatal e não à União. Outrossim, ainda que parte do imóvel em comento seja bem da União, o interesse na ação reparatória por desapropriação indireta persiste quanto ao remanescente de propriedade dos réus a área correspondente a 2.387,0 m² (dois mil, trezentos e oitenta e sete metros quadrados). 



    Nessa senda, o processamento e o julgamento em face da Justiça Estadual tornam-se incontroversas, não devendo prosperar a irresignação do ente público. 



    Seguindo adiante, como já esgrimido, sabe-se que a sentença condenatória determinou a indenização por desapropriação indireta de terreno urbano situado na Avenida Engenheiro Santana Júnior com Rua Israel Bezerra, com área correspondente a 5.645,90 m² (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco vírgula noventa metros quadrados), matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona, sob o nº 16.652. Segundo o ente autor, houve manifesto erro de fato do magistrado, que supôs válido o título de propriedade apresentado pelos réus na ação originária, que ensejou a indenização aqui guerreada.



    Nesse ínterim, o magistrado sentenciante, nos fólios originais, asseverou (fl. 261): 



    "Sobre a tese de inindenizibilidade dos terrenos marginais ao Rio Cocó, considerado Rio Público, alegada ao arrimo do Código das Águas e da Súmula 479 do Excelso Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não socorre o réu. A área desapossada dos autores não diz respeito, exclusivamente aos terrenos contíguos às margens do Rio Cocó. A gleba em liça é integrada por terras devidamente registradas e matriculadas no CRI competente desta Capital em nome dos Autores e por Áreas Aforadas ao Serviço do Patrimônio da União, na forma da lei e propiciando rendimentos em favor do erário assentados na Codificação Civil vigente. São eles, os autores, portanto, titulares de domínio e não de posse, a ponto de reclamarem indenização com base na perda desse requisito fundamental". 



    […] 



    Ora, se havia alguma invalidade no negócio jurídico, caberia ao ente público o ônus de comunicar nos fólios originais, mas, conforme análise minuciosa, não houve a devida prova pré-constituída pelo autor, bem como não há que se afastar o registro realizado pelo competente Cartório de Registro de Imóveis, que goza de presunção de veracidade e fé-pública. Nesse ponto, o ente autor traz uma linha argumentativa meramente genérica buscando altercar o dolo na produção do título de propriedade por parte dos réus, simplesmente por existir registro de imóvel abrangendo a área de terreno de marinha. Como acertadamente trouxe o ente ministerial em seu parecer, na fl. 1584, esse registro é anterior à aquisição pelos postulantes proprietários, antes lavrado em nome de João Gentil Júnior, tendo por título aquisitivo “Transcrição nºs 55.375 e 58.973 e posteriormente matrículas nºs 7429 e 14.060, deste cartório”. 



    […] 



    Da análise do dispositivo, afere-se que o direito de propriedade não é eliminado, apesar da controvérsia levantada. Ainda, consoante a análise do Decreto Estadual supracitado, constata-se que este não estabelece uma sanção, mas especifica o imóvel em comento anunciando a finalidade da declaração de interesse social para fins de desapropriação, com vistas à implantação do Parque Ecológico do Cocó vide art. 1º, caput, e § 1º do art. 1º. 



    Por inúmeras vezes, nos fólios da Ação Indenizatória, o Estado do Ceará reconhece a propriedade dos ora requeridos: contestação (fls. 180 a 203) e apelação (fls. 273 a 290). Outrossim, o Decreto 20.253/89 não só declarou as margens do Rio Cocó como de interesse social como autorizou a adoção de medidas para fins de desapropriação, fazendo menção, inclusive, a desapropriação de área mais extensa que a considerada de preservação permanente. 



    Destarte, ante a efetiva transformação da área em comento em área integrante do Parque do Cocó, bem como pela retirada do seu domínio, o reconhecimento da desapropriação indireta, mediante a indenização devida é medida que se impõe. 



    Por fim, repriso que a área desapossada dos autores não diz respeito, exclusivamente, aos terrenos contíguos às margens do Rio Cocó. Consoante a própria fl. 28 oriunda da inicial da presente Ação Rescisória, o ente estatal afirma: 



    “Consoante se extrai dos documentos anexos, emitidos pela Gerência Regional de Patrimônio da União no Estado do Ceará (GRPU-CE), o terreno em questão tem uma área total de 5.645,90 m², sendo que destes, 3.258,90 m² são classificados como terrenos de marinha e acrescidos, e 2.387,00 m² inserem-se na categoria de terreno alodial.” 



    Ora, ao analisar a sentença a quo, bem como o acórdão prolatado nos autos do processo originário, que negou provimento ao recurso de apelação, afere-se que não era desconhecido do Poder Judiciário que parte do imóvel era composto por áreas aforadas ao serviço do patrimônio da União. 



    Destarte, haja vista que o erro de fato caracteriza-se por ter a decisão rescindenda considerado existente um fato inexistente, ou vice-versa, o afastamento da hipótese em questão é medida que se impõe vide folha 261 já mencionada. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DESAPROPRIADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    (AI 768.808 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º de setembro de 2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 



    (RE 1.166.491 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de junho de 2019)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator